Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA DE ALUGUEIS DECORRENTES DE LOCAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO LEGAL QUE ALCANÇA OS RENDIMENTOS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL. SÚMULA No 486/STJ. VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA DA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OUTRA FONTE DE RENDA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
1. De acordo com a Lei no 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, não podendo responder por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
2. Por sua vez, a jurisprudência consolidou-se no sentido de estender aludida proteção jurídica também à verba proveniente da locação do imóvel caracterizado como bem de família (Súmula no 486/STJ), desde que seja para possibilitar a obtenção de frutos para constituição de moradia em outro bem alugado ou para garantir a subsistência do devedor.
3. Se os elementos constantes dos autos indicam que a devedora não possui outra fonte de renda além dos valores auferidos com o aluguel dos quartos localizados nos fundos de sua residência, único imóvel de sua propriedade, cabe ao credor demonstrar o oposto, não sendo possível a manutenção da penhora com base em mera suposição de ocultação de rendimentos.
4. Recurso conhecido e provido.